Tribunal: TJSP
Processo: 1046291-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Ausência de cerceamento de defesa - Relação de consumo – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de

Ementa:
Apelação – Ausência de cerceamento de defesa - Relação de consumo – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de registro do contrato – Comprovação do registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo – Regularidade de sua exigência - Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado ao consumidor a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade – Pelo mesmo fundamento, se apresenta abusiva a contratação de seguro de "garantia mecânica" - Título de capitalização "parcela premiável" – Além de a instituição financeira não ter comprovado, conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil), sua efetiva contratação, há que salientar que tal operação financeira não guarda qualquer relação com o contrato de financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem - "Venda casada" – Ofensa ao disposto no artigo 39, inciso I, da Lei no 8078/90 – Repetição, na forma simples, das quantias indevidamente pagas – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046291-29.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SEBASTIÃO
DONIZETH MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 2/12
VOTO No: 45273
APEL. No: 1046291-29.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INST.: Egon Barros de Paula Araújo
APTE.: Sebastião Donizeth Martins
APDO.: BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação Ausência de cerceamento de defesa - Relação
de consumo
Contrato bancário
Descabimento da
limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula
596, do Supremo Tribunal Federal Juros capitalizados
Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e
2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência -
Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em
sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS)
Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça - Tarifa de cadastro - Exigência lícita

Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de
no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior
Tribunal de Justiça - Tarifas decorrentes de serviços
prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no
julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) Tarifa de
registro do contrato
Comprovação do registro do
financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento
do Veículo
Regularidade de sua exigência - Seguro de
proteção financeira
REsp no 1639320/SP (Tema 972)

Ausência de demonstração de que fora ofertado ao
consumidor a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira Abusividade
Pelo mesmo fundamento, se
apresenta abusiva a contratação de seguro de “garantia
mecânica” - Título de capitalização “parcela premiável”

Além de a instituição financeira não ter comprovado,
conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil), sua efetiva contratação, há que
salientar que tal operação financeira não guarda qualquer
relação com o contrato de financiamento de veículo
automotor ou com os serviços que são prestados por
ocasião da aquisição do bem - “Venda casada”
Ofensa
ao disposto no artigo 39, inciso I, da Lei no 8078/90

Repetição, na forma simples, das quantias indevidamente
pagas Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Sebastião Donizeth Martins em
face de BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento, em que restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 3/12
formulado pedido de revisão do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as
partes, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 111/119 que julgou improcedente o pedido formulado. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobe o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência
judiciária.
Em suas razões recursais, aduz o autor, preliminarmente, o
cerceamento de sua defesa. No mérito, pugna pela limitação dos juros
remuneratórios e alega a abusividade da exigência de juros capitalizados. Suscita,
ainda, a abusividade da exigência das tarifas de cadastro, de avaliação do bem, bem
como da contratação dos seguros de proteção financeira e de “garantia mecânica” e
de título de capitalização “parcela premiável”.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
De início, não medra o alegado cerceamento de defesa.
Cumpre esclarecer que o direito à tutela jurisdicional devida
pelo Estado por intermédio do processo pressupõe que seja adequada, útil, com
proveito às partes, dentro do prazo razoável de duração, tal qual passou a enfatizar o
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
introduzida pela Emenda Constitucional de número 45.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 4/12
Como é sabido, na qualidade de destinatário das provas, ao
magistrado incumbe “determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (artigo 370, do Novo
Código de Processo Civil).
Ademais, é ampla a liberdade do juiz para apreciação das
provas, formando sua convicção atento aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, nos termos do artigo 371, do Novo Código de Processo Civil.
No presente caso, há que destacar que os documentos
juntados aos autos se mostraram suficientes à formação da convicção do MM. Juízo
singular e, por conseguinte, autorizaram o julgamento antecipado da lide (artigo 355,
I, do Novo Código de Processo Civil).
Com efeito, são aplicáveis os princípios do Código de Defesa
do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da Súmula n°
297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
salientar que o instrumento de contrato firmado entre as partes, previu,
expressamente, a incidência da taxa de juros efetiva de 1,60% ao mês e 33,80% ao
ano (fl. 26).
Com efeito, impende salientar que o artigo 192, §3o, da
Constituição da República, era uma norma constitucional de eficácia limitada que,
desde o advento da Carta Constitucional até a edição da Emenda Constitucional no
40, que a revogou, não fora regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua
aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 5/12
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000
27.09.2017 (fl. 26) -, sujeitando-se daí ao seu
regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros tal qual aqui se
vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 6/12
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
No caso em tela, conforme anteriormente ressaltado, foram
pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva de 1,60%, equivalente à taxa
anual de 33,80%.
Considerando-se, assim, que a taxa anual (33,80%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (19,20%), revela-se, assim, a capitalização de juros
que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 7/12
negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE
APLICA
O
ARTIGO
591
DO
CÓDIGO
CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 8/12
2.170-01/2001.
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, a Súmula no 566, do C.
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a eventual cobrança da tarifa de
cadastro, se exigida no início da relação contratual diga-se, ocorrida na espécie (R$
659,00 - fl. 26) -, de sorte que não há que discutir sua licitude.
Em relação às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 9/12
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
Aplicando-se as teses acima exaradas, tem-se que não se
pode considerar onerosa a tarifa de registro de contrato, pois, além de o valor
cobrado (R$ 120,03) ser ínfimo em relação ao valor total do crédito concedido
(R$ 25.585,79
fl. 26), há comprovação de que o financiamento foi devidamente
registrado, conforme Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo constante à
fl. 28, de forma que não é nula por abusividade a cláusula que instituiu tal cobrança.
Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 10/12
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
Embora não se olvide que o seguro de proteção financeira
tenha por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada, respeitada a convicção do MM. juízo “a
quo”, uma vez não demonstrado pela instituição financeira que, ao autor, tenha sido
ofertada a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela por ela
indicada, não há que discutir a abusividade da contratação.
Pelo mesmo fundamento, tampouco se justifica a contratação
do seguro de “garantia mecânica”.
De mesmo modo, não vinga a contratação de título de
capitalização “parcela premiável”.
Além de a instituição financeira não ter comprovado, conforme
lhe incumbia (artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil), sua efetiva
contratação, há que salientar que tal operação financeira não guarda qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 11/12
relação com o contrato de financiamento de veículo automotor ou com os serviços
que são prestados por ocasião da aquisição do bem.
Configurada, portanto, oferta de produto por “venda casada”,
não há que discutir sua abusividade por ofensa ao disposto no artigo 39, inciso I, da
Lei no 8078/90.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. 16a Câmara de Direito
Privado:
“Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento
de veículo - Inserção no contrato de título de capitalização
(Cap. Parc. Premiável) - Venda casada - Prática vedada pela
legislação consumerista - Aplicação do art. 39, I, do CDC -
Precedentes da Corte - Abusividade evidente - Recurso
improvido”
(TJSP, Apelação no 1015545-70.2018.8.26.0032, 16a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, Dj
18.12.2019).
Assim, à luz do disposto pelo “caput” do artigo 884, do Código
Civil, se afigura, de rigor, a condenação da instituição financeira à repetição, na forma
simples, dos valores indevidamente exigidos a título de contrato de seguro de
proteção financeira e de “garantia mecânica”, bem como de título de capitalização
“parcela premiável”, nos respectivos montantes de R$ 979,00, R$ 809,00 e R$
180,97, devidamente atualizados pelos índices da Tabela Prática desta E. Corte
Paulista desde os desembolsos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para:
a) declarar a abusividade da contratação de seguro de
proteção financeira e de “garantia mecânica”, bem como de título de capitalização
“parcela premiável”;
b) condenar a instituição financeira à repetição, na forma
simples, das quantias de R$ 979,00, R$ 809,00 e R$ 180,97, devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046291-29.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 45273 – FERNANDO 12/12
atualizadas pelos índices da Tabela Prática desta E. Corte Paulista desde os
desembolsos, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais,
na proporção de 60% para o autor e 40% para a instituição financeira, com a fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atribuído à causa,
observada a repartição retro e a gratuidade da assistência judiciária em favor do
autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica